Tribunal: TJSP
Processo: 1052502-31.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Comissão de Corretagem. Intermediação de contrato de venda e compra de imóvel, que foi rescindido cerca de um (1) mês e 11 (onze) dias depois da assinatura do ajuste pela promitente compradora, a pretexto de descumprimento do prazo estabelecido para entrega de documentação a cargo do promitente vendedor. SENTENÇA de rejeição dos Embargos e de constituição do título executivo pelo

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Comissão de Corretagem. Intermediação de contrato de venda e compra de imóvel, que foi rescindido cerca de um (1) mês e 11 (onze) dias depois da assinatura do ajuste pela promitente compradora, a pretexto de descumprimento do prazo estabelecido para entrega de documentação a cargo do promitente vendedor. SENTENÇA de rejeição dos Embargos e de constituição do título executivo pelo valor indicado na inicial. APELAÇÃO da requerida, que insiste no acolhimento dos Embargos Monitórios. EXAME: intermediação da autora na compra e venda do imóvel em causa que é incontroversa. Prazo de entrega de documentação pelo promitente vendedor, através da Imobiliária/Corretora demandante, que não se achava esgotado quando da comunicação de intenção de rescisão contratual pela promitente compradora. Prova dos autos que revela arrependimento por parte da promitente compradora após um (1) mês e onze (11) dias da assinatura do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel em causa. Promitente compradora que ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais contra a Intermediadora demandante e contra o promitente vendedor, visando ao reconhecimento da rescisão por culpa deles, além da restituição dos valores pagos e o recebimento de indenização por danos morais, que foi julgada improcedente em sede recursal, com trânsito em julgado certificado no dia 21 de junho de 2017.Obrigação de pagamento da comissão de corretagem bem configurada. Inteligência do artigo 725 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052502-31.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANA
HARUMI TOKUZUMI, é apelado BLOGIMÓVEL CORRETAGEM DE IMÓVEIS
LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
VOTO No
: 18.053
APELAÇÃO No: 1052502-31.2016.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO SANTO AMARO - 12a VARA CÍVEL
APELANTE
: DIANA HARUMI TOKUZUMI
APELADA
: BLOGIMÓVEL CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.
JUÍZA
: DANISA DE OLIVEIRA MONTE MALVEZZI
*AÇÃO MONITÓRIA. Comissão de Corretagem. Intermediação
de contrato de venda e compra de imóvel, que foi rescindido cerca
de um (1) mês e 11 (onze) dias depois da assinatura do ajuste pela
promitente compradora, a pretexto de descumprimento do prazo
estabelecido para entrega de documentação a cargo do promitente
vendedor. SENTENÇA de rejeição dos Embargos e de
constituição do título executivo pelo valor indicado na inicial.
APELAÇÃO da requerida, que insiste no acolhimento dos
Embargos Monitórios. EXAME: intermediação da autora na
compra e venda do imóvel em causa que é incontroversa. Prazo de
entrega de documentação pelo promitente vendedor, através da
Imobiliária/Corretora demandante, que não se achava esgotado
quando da comunicação de intenção de rescisão contratual pela
promitente
compradora.
Prova
dos
autos
que
revela
arrependimento por parte da promitente compradora após um (1)
mês e onze (11) dias da assinatura do Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda do imóvel em causa.
Promitente compradora que ajuizou Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais contra a
Intermediadora demandante e contra o promitente vendedor,
visando ao reconhecimento da rescisão por culpa deles, além da
restituição dos valores pagos e o recebimento de indenização por
danos morais, que foi julgada improcedente em sede recursal, com
trânsito em julgado certificado no dia 21 de junho de
2017.Obrigação de pagamento da comissão de corretagem bem
configurada. Inteligência do artigo 725 do Código Civil. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...REJEITO os embargos monitórios, e JULGO
PROCEDENTE o pedido monitório para constituir, de pleno direito, o título
executivo judicial, no valor de R$30.000,00, que deverá ser atualizado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir do momento da rescisão contratual e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, estes devidos desde a citação. Em razão da sucumbência, arcará
a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC” (“sic”, fls. 162/167).
Inconformada, apela a requerida insistindo no
acolhimento dos Embargos Monitórios, sob a argumentação de que não foi
imitida na posse do imóvel negociado; a rescisão contratual decorreu de falha
na prestação dos serviços por parte da Corretora; não foi entregue a
documentação necessária à concretização do negócio (fls. 171/181).
Anotado o Recurso (fls. 184), a autora apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 186/202).
É o relatório, adotado o de fl. 162.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...REJEITO os embargos
monitórios, e JULGO PROCEDENTE o pedido monitório para constituir, de
pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$30.000,00, que deverá
ser atualizado e corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir do momento da rescisão contratual e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, estes devidos desde a citação. Em razão da sucumbência,
arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC” (“sic”, fls. 162/167).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Empresa autora, ora
apelada, na condição de Imobiliária e Corretora de imóveis, promoveu a
aproximação entre a requerida, ora apelante, e Marcos Egêa, para negociação
do imóvel situado na Rua Paim, 352, Bela Vista, nesta Capital, apartamento no
191, integrante do Edifício “Zoom Paulista”, registrado sob a Matrícula no
181.533 do 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Consta que a
requerida firmou proposta de compra do imóvel no dia 01 de março de 2016,
pelo preço de R$ 700.000,00, por intermédio da autora, constando ciência na
cláusula terceira de que a parte que desse causa a arrependimento ou
inexecução do contrato preliminar, sem justa causa, seria responsável pelo
pagamento de corretagem em valor equivalente a seis por cento (6%) da
proposta, além de perdas e danos devidos à parte inocente. Consta que o
proprietário do imóvel, Marcos Egêa, aceitou a proposta, tendo as partes
firmado Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Imóvel no dia 15 de março de 2016, ficando combinado que o preço seria pago
mediante (a) sinal e princípio de pagamento de R$ 10.000,00 através de TED,
(b) quatro (4) parcelas de R$ 90.000,00, R$ 30.000,00, R$ 70.000,00 e R$
100.000,00, através de TED e recursos do FGTS, a primeira na data da entrega
da documentação indicada na cláusula quinta do contrato, pactuada para até
quarenta (40) dias da assinatura do ajuste, a segunda e a terceira no prazo de
trinta (30) dias dessa entrega e a quarta em até sessenta (60) dias da mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
entrega, mais (c) financiamento bancário de R$ 400.000,00, a ser contratado no
prazo de sessenta (6) dias da já mencionada entrega da documentação. Consta
que ficou ajustado que a comissão de corretagem, na quantia de R$ 30.000,00,
era de responsabilidade da vendedora, e seria paga em três (3) parcelas de R$
10.000,00, concomitantemente ao pagamento das três (3) primeiras parcelas do
preço. Consta que a autora estava providenciando a documentação necessária
ao negócio junto ao vendedor quando, no dia 26 de abril de 2016, foi
notificada extrajudicialmente pela requerida, acerca da rescisão do Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda, a pretexto de descumprimento
do prazo estabelecido para a entrega da documentação. Consta que a autora
contranotificou a requerida, ressaltando que o prazo de apresentação de
documentos ainda estava em curso, e também quanto à necessidade do
pagamento da comissão da corretagem e multa pela rescisão imotivada, mas a
demandada permaneceu inerte. Daí a Ação (fls. 1/ e /92).
Malgrado a insistência da requerida, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 722 do Código Civil estabelece
“in verbis” que “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra
em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios,
conforme as instruções recebidas”.
Quanto à remuneração do Corretor, a matéria vem
disciplinada nos artigos 725, 726 e 727 do mesmo Código Civil, “in verbis”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
“Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha
conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se
efetive em virtude de arrependimento das partes.
Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes,
nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a
corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda
que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou
ociosidade.
Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio
dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua
mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se
realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do
corretor.”
No
caso
vertente,
restou
incontroversa
a
intermediação da Imobiliária/Corretora demandante, ora apelada, para a
conclusão do negócio de compra e venda firmado entre a demandada, na
condição de promitente compradora, e Marcos Egêa, na condição de
promitente vendedor. Não bastasse, a Proposta de Compra de Imóvel copiada
nas fls. 25/26, datada de 01 de março de 2016, contém expressa fixação de
comissão em favor da autora, ora apelada, em valor equivalente a seis por
cento (6%) da proposta do preço, e o Instrumento Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel, assinado pelas partes negociantes no dia 15
seguinte, atribuiu expressamente à promitente compradora a responsabilidade
pelo pagamento dessa comissão de corretagem, salvo no caso de rescisão por
culpa do promitente vendedor (v. cláusulas 2.2 e 3.4 do ajuste).

Não acode a demandada, ora apelante, a alegação de
que a rescisão decorreu de falha na prestação dos serviços por parte da
Intermediadora demandante, ora apelada, tampouco em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
descumprimento do prazo estabelecido para a entrega da documentação
necessária à formalização do negócio.
É que, conforme constou na cláusula quinta do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, cabia
ao vendedor a apresentação da documentação indicada no prazo de até
quarenta (40) dias úteis contados da assinatura do contrato (v. fl. 31). Ocorre
que o Instrumento foi assinado no dia 15 de março de 2016 (fl. 34), tendo a
promitente compradora manifestado interesse na rescisão contratual no dia 26
de abril seguinte (fl. 83), portanto antes do término do prazo estabelecido para
a apresentação dos documentos em questão.
Ressalta-se
que
a
promitente
compradora
demandada, ora apelante, ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual
c.c. Indenização por Danos Morais contra a Imobiliária/Corretora demandante,
ora apelada, e contra o promitente vendedor, visando ao reconhecimento da
rescisão por culpa deles, além da restituição dos valores pagos e o recebimento
de indenização pro danos morais (processo no 1005767-95.2016.8.26.0016). O
pedido foi julgado parcialmente procedente em Primeira Instância, mas a
sentença foi reformada em sede recursal, com o desfecho de improcedência da
pretensão inicial, ante o reconhecimento de que o pleito rescisório foi
imotivado, tendo sido certificado o trânsito em julgado no dia 21 de junho de
2017.
Assim, ausente demonstração de falha na prestação
dos serviços por parte da autora, tem-se como bem evidenciado o
arrependimento da promitente compradora requerida em relação ao negócio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
circunstância que justifica a condenação dela ao pagamento da comissão de
corretagem pleiteada pela Imobiliária/Corretora autora na inicial.
Por fim, anota-se que não tem qualquer relevância a
ausência de imissão da promitente compradora na posse do imóvel para a
obrigação de pagamento da comissão de corretagem, 'ex vi” do já mencionado
artigo 725 do Código Civil. Pouco importa também que a autora não tenha
juntado toda a documentação prometida aos autos, já que a requerida
manifestou interesse na rescisão contratual antes do término do prazo
estabelecido para apresentação desses documentos.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA
COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA.
1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de
corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel.
2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018.
Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que
houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e
venda de imóvel.
4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no
contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das
partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02.
5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao
corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade.
6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e
venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer,
portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido.
7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a
não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores
alheios à atividade das intermediadoras. Destarte, a comissão de corretagem é devida, na
espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
10. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1783074/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/11/2019, DJe 21/11/2019)

1047103-16.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Corretagem
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2020
Data de publicação: 30/06/2020
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CORRETAGEM Conclusão do
negócio intermediado pela corretora com a assinatura da promessa de compra e venda do
imóvel
Arrependimento posterior dos vendedores que não afasta a obrigação de
pagamento da comissão
Prestado o serviço de mediação, o corretor faz jus ao
recebimento da remuneração
Apelantes que não demonstraram a existência de
"apontamento insolúvel" capaz de justificar a desistência do negócio Sentença mantida
por seus próprios fundamentos Negado provimento.

1037165-16.2014.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico
Imobiliária - SATI
Relator(a): Giffoni Ferreira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2017
Data de publicação: 30/01/2017
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COMISSÃO DE CORRETAGEM
DEVIDA PELO COMPRADOR ANTE O ATO JURÍDICO PERFEITO E FALTA DE
PROVA DE ERRO
CONTRATO ACESSÓRIO QUE SE PERFECTIBILIZOU

INFORMAÇÃO SOBRE VERBAS CLARAMENTE REALIZADA - NÍVEL CULTURAL
ELEVADO DOS AUTORES MERO ARREPENDIMENTO QUE NÃO É JURÍDICO -
SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.
0041203-19.2012.8.26.0002 Apelação / Prestação de Serviços
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2016
Data de publicação: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: COMISSÃO DE CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. MEDIAÇÃO
CONTRATADA PELO VENDEDOR. APROXIMAÇÃO DAS PARTES E ASSINATURA DO
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR PELO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. RESCISÃO DO NEGÓCIO.
COMISSÃO DEVIDA PELO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE MEDIADORA E PROMISSÁRIO-COMPRADOR. Reputa-se devida a comissão de
corretagem se o negócio chegou a ser concretizado com a assinatura do compromisso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052502-31.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18.053
compra e venda, ainda que o promissário-comprador venha a se arrepender
posteriormente e a transação seja rescindida. Exegese do artigo 725 do Código Civil.
Distinção entre desistência e arrependimento. A comissão é devida por aquele que
contratou os serviços de corretagem, tendo ele direito de regresso contra o causador da
rescisão do contrato. Recurso desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida no mais a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da
verba honorária para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, “ex
vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora